Tribunal: TJSP
Processo: 1006093-42.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL – DESCABIMENTO – Parcelas discutidas na ação de obrigação de fazer diversas das discutidas nesta ação de busca e apreensão. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.